Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO TEMA QUESTIONADO. REJEIÇÃO. 01. Verificado que consta do acórdão manifestação expressa acerca do tema questionado e que a conclusão da turma julgadora foi pela rejeição da tese defendida, não há que se falar vício passível de ser sanado pela via eleita. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.